Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE À NOITE. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR., REVELIA ACERTADAMENTE DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo seguirá sem a presença do réu que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 1.1. Decretada a revelia do réu, e intimada a sua Defesa, acerca da sentença, não há nulidade a ser declarada, sobretudo diante da ausência de prejuízo (art. 564 do CPP).
2.No caso dos autos, o acusado mudou de endereço sem comunicar o Juízo, restando frustradas as tentativas de intimação, pelo Oficial de Justiça, de forma que acertadamente decretada a revelia do réu, não havendo que falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação da sentença.
3. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído por meio da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. Preliminar rejeitada.
4. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
5. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, dano qualificado, violação de domicílio durante à noite e ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, as declarações da vítima, que foram corroboradas por outros elementos de prova.
6. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.